Tribunal: STF
Processo: ARE 1548649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DIREITO DE ANISTIA MILITAR. ARSENAL DA MARINHA. PERSEGUIÇAO POLÍTICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO DIREITO. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. 1. Trata-se de apelação interposta por SONELIO FERREIRA DE LIMA em face da sentença do evento 19 – 1º grau que, nos autos da ação ajuizada em face da UNIÃO julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de demissão do Arsenal de Marinha ocorrida em 1985, na condição de anistiado, com o reenquadramento na qualidade de Artífice de estrutura de Obras e Metalurgia, nível intermediário, classe S e Padrão III - Cod. ART-701, além da imposição de multa pelo descumprimento do prazo administrativo. 2. Conforme relatado, o autor, ora apelante, foi empregado no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, admitido em 15-4-1976, no regime celetista; em 16-12-1985, foi sumariamente demitido por justa causa; ingressou com pedido de anistia política junto à Comissão de Anistia Política do Ministério da Justiça em 29-5-2010; por essa comissão, foi reconhecido como anistiado politico, porém o Ministro da Justiça não acatou o reconhecimento; ingressou com mandado de segurança para revisão do ato do Ministro da Justiça, cuja segurança foi denegada; não foi funcionário da Marinha e sim servidor público do órgão público da Administração Direta, pois o AMRJ não era uma empresa pública federal; requereu documentos relativos a processo administrativo, mas não foi atendido; somente foi fornecido um dossiê e o contrato de trabalho; contrariando o que foi decidido no mandado de segurança, foi informado pelo Diretor do Arsenal de Marinha acerca da contratação pelo regime celetista, o que não foi o seu caso; e discorre sobre a natureza do vínculo com o Arsenal de Marinha. 3. Para ter direito ao benefício da anistia é necessária a comprovação de perseguição política. O instituto da anistia foi previsto inicialmente com a edição da Lei nº 6.683/79, que veio para suprimir as punições fundadas em atos institucionais ou complementares. 4. Com o advento da EC nº 26/85 e do art. 8º do ADCT da Constituição Federal de 1988, se exigia a comprovação de que o licenciamento se deu por ato de exceção baseado em motivação política. 5. Nos termos do art. 8º do ADCT, da Constituição Federal de 1988, é necessária a comprovação de que o ato sofrido pela parte autora tenha cunho político. 6. A Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, regulou a matéria determinando em seu art. 1º a concessão de reparação econômica e em seu artigo 2º aqueles que são declarados anistiados. O caput do referido dispositivo legal continua a exigir para fins de considerar o militar anistiado que o ato administrativo lesivo tenha sido praticado por motivação exclusivamente política. 7. Daí se conclui que ainda persiste a exigência, para fins de considerar o militar anistiado político, que o ato administrativo lesivo tenha sido praticado por motivação exclusivamente política. 8. De fato, das provas coligidas aos autos não se constata a existência de perseguição política, elemento primordial a amparar o direito à anistia política e a consequente concessão de uma reparação econômica. 9. Diante desse panorama, no que se refere à comprovação da condição de anistiado, das provas carreadas aos autos, não restou devidamente demonstrado que o ora apelante foi perseguido por motivação política no período da ditadura. 10. Mesmo porque o §5º do art. 8º do ADCT excepciona especificamente os servidores e empregados dos Ministérios Militares da concessão de anistia. 11. Nesse sentido, o Juízo a quo considerou que: “Foi deflagrada a greve dos empregados do Arsenal de Marinha com o objetivo de melhoria nas condições da remuneração. Isso é afirmado na petição inicial, o que demonstra que a motivação primordial da greve não era afrontar, em termos exclusivamente políticos, o Regime Militar então no poder político do País. A despeito de sua repercussão política e social, ou, aceitando-se, que guardava a revolta dos trabalhadores relação com o regime político vigente, a greve não se caracterizou por um movimento eminentemente político, porquanto decorrente apenas da relação de trabalho. Supondo que as reivindicações fossem atendidas, de modo algum se pode especular que a greve perduraria com o enfrentamento por razões outras.” 12. De outro modo acresceu que sequer há razão para se considerar que o grevista foi prejudicado por razões exclusivamente políticas. Precedentes desta Turma. 13. Ainda, foi prudente o Juízo ao mencionar que o STJ admitiu a condição de anistiado por causa de demissão por greve de servidor púbico, caso o demitido laborasse em atividades essenciais, caso em que a demissão seria proibida com base no Decreto-lei 1.632/1978 (REsp 569), não sendo esta a condição do autor. 14. Apelação improvida. Majoração do valor da verba honorária, inicialmente a razão de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (R$ 672.730,08 - seiscentos e setenta e dois mil, setecentos e trinta reais e oito - evento1, INIC1, pg. 15, - 1º grau), suspensa a sua exigibilidade, por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 4º da Emenda Constitucional 26/1985, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente